Tribunal: TJPA
Processo: 0858926-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858926-75.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sua legitimidade passiva para cobrança de IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à análise das baixas dos gravames e do pagamento informado, especificamente sobre a suficiência da baixa do gravame no sistema eletrônico como prova da transferência do veículo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art.1.022 do CPC, não configuram meio adequado para rediscussão de mérito, destinando-se a afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição.

4. A mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo, especialmente quando não demonstrada a quitação dos contratos com opção de compra pelo arrendatário

5. Não se verifica no acórdão embargado qualquer contradição, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.984.013/MG

STF,
ADPF 310 ED,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAFRA

LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face do
V. Acórdão
(Id.

22135016)
,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição na decisão no tocante à análise das baixas dos gravames e do pagamento informado na petição indicada.

Sustenta que o registro da baixa do gravame no sistema eletrônico pela Instituição Financeira se configura como medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência, demonstrando que, ao comprovar este fato, houve também o encerramento e a quitação integral dos contratos de financiamento, indicando o cumprimento exitoso das obrigações pelos devedores.

Afirma que não possui capacidade para alterar os cadastros nos sistemas utilizados pelo DETRAN, SENATRAN e SEFAZ, e que, estando esses sistemas desatualizados por culpa exclusiva do Poder Público, está sujeito a cobranças indevidas de IPVA, visto que os lançamentos são feitos através desses sistemas, como ocorreu no caso em questão.

Desta feita, pleiteia o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar a contradição apontada.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos (Id.
22387380).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de contradição quanto à análise das baixas dos gravames e ao pagamento informado nos autos, asseverando que a inserção da informação de baixa do gravame no sistema eletrônico pela Instituição Financeira representa medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência do veículo, motivo pelo qual considera ser parte ilegítima para figurar como contribuinte do IPVA.

Sob este prisma, não vislumbro razão aos aclaratórios.

Examinando os argumentos do recurso, verifica-se que a intenção da embargante é revisitar a decisão, o que não é admissível na fase de embargos de declaração.

Nos autos, constata-se que todas as questões em análise foram abordadas no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para sustentar o entendimento da Turma Julgadora.

Especificamente com relação a baixa do gravame, o acórdão foi claro e preciso ao consignar que
“A mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo. Ainda mais considerando que o apelante não demonstra a ocorrência da quitação dos contratos, com a opção de compra pelo arrendatário e/ou transferência do bem, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA. Destaco Jurisprudência desta E. Corte corroborando no mesmo sentido”
.

Portanto, não vislumbro hipóteses de contradição no acórdão embargado, mas sim mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025